Tribunal: TJDFT
Processo: 0012717-38.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ADQUIRENTE. NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IPVA E MULTAS. PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A procuração com cláusula “em causa própria”, muito embora tenha a indumentária jurídica de mandato, representa negócio jurídico vocacionado à alienação de bens, consoante a inteligência do art. 685 do Código Civil.
2. Se observada a omissão do adquirente, ora apelante, em transferir a titularidade de veículo objeto de negócio jurídico de compra e venda, é de se reconhecer sua responsabilidade pelos débitos relativos aos tributos incidentes sobre o bem, além de eventuais multas por infrações de trânsito referentes a período posterior à tradição, nos termos dos arts. 123, § 1o, e 134, ambos do CTB.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.